Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726381-61.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0708802-73.2025.8.07.0009 – id 239676461), que, em demanda de rescisão contratual c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para suspensão do financiamento junto ao Banco réu, em relação ao veículo marca Fiat Argo Drive, placa QVL2D05, bem como declaração de inexigibilidade das multas oriundas de alegada “clonagem” e suspensão das multa e pontuações vinculadas ao referido veículo. Narra que adquiriu um veículo de boa-fé, pagando entrada de R$ 13.150,00 e parcelas do financiamento no valor de R$ 1.875,00, quando foi surpreendida pela Polícia Federal em sua residência, sendo informada que o veículo adquirido era clonado, com chassi e motor adulterados, comprovado por laudo pericial oficial e, em seguida, o bem foi apreendido, tornando-se inutilizável para a agravante, afirmando que foi vítima de fraude, conforme boletim de ocorrência e documentos anexados aos autos. Reafirma, em suma, que o contrato de financiamento está diretamente atrelado ao bem apreendido, constituindo a própria garantia do negócio, não sendo plausível que a agravante continue arcando com parcelas de um bem que lhe foi retirado, gerando enriquecimento ilícito das rés e comprometendo a subsistência da autora, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual é cabível a restituição do valor pago, rescisão do contrato e suspensão das cobranças (CDC 6o, VI, 14 e 18). Acrescenta que sua versão está embasada em provas documentais com força de fé pública e que, na dúvida, a proteção deve recair ao consumidor, parte vulnerável na relação, sustentando, no que tange a suspensão das multas e pontuação indevida, que decorrem do uso de veículo alheio a autora, que se encontra no Pará, não podem ser atribuídas à agravante, que é vítima do crime de clonagem e não esteve no local dos fatos, gerando indevidamente pontuação em sua CNH e risco de restrição de crédito. Aponta risco de dano na continuidade de pagamento das parcelas do financiamento de um bem que foi apreendido, o que afeta sua subsistência, além de que veículo originário continua gerando multas em nome da agravante em outro estado, com risco iminente de suspensão de CNH, inscrição em dívida ativa, restrições em órgãos de crédito e prejuízos à sua imagem e tranquilidade. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 239676461 - autos principais): “(...). Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque existem somente indícios trazidos pela autora unilateralmente, com fundamento em sua versão dos fatos, de que desconhecia o vício que maculava o veículo descrito na inicial. Assim, sem a formação do contraditório e exercício da ampla defesa revelar-se-ia temerária a concessão da tutela pretendida, notadamente porque a matéria apresentada na exordial demanda dilação probatória, a fim de averiguar adequadamente as reais circunstâncias dos fatos e se a autora era compradora de boa-fé. Além do mais, o episódio supostamente sofrido pela autora possui similaridade com o instituto da evicção, cujos efeitos irão atingir, em regra, somente o alienante do bem e não o agente financeiro, que agiu de boa-fé. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Portanto, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de caráter antecedente formulado. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator